Tribunal: TJES
Processo: 5013291-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013291-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: LUIZ JOSE DOS SANTOS NETO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO POR AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO COLETIVO PELO SINDICATO. TEMA 1033 DO STJ. INAPLICABILIDADE À SUSPENSÃO DO FEITO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão de primeiro grau que afastou a alegação de prescrição da pretensão executória individual e indeferiu o pedido de suspensão do processo com fundamento no Tema 1033 do Superior Tribunal de Justiça, em demanda individual distribuída em 12.07.2024, fundada no título formado na ação coletiva n. 0019154-11.2015.8.08.0024, transitada em julgado em 17-04-2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se a pretensão executória individual está prescrita, apesar do ajuizamento, em 01-04-2024, do cumprimento de sentença coletivo n. 5013001-56.2024.8.08.0024 pelo SINDIPOL/ES; e (II) estabelecer se o processo individual deve ser suspenso em razão do Tema 1033 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional quinquenal da pretensão executória contra a Fazenda Pública, contado do trânsito em julgado da ação coletiva em 17.04.2019, somente se encerraria em 17-04-2024, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

O ajuizamento do cumprimento de sentença coletivo pelo sindicato em 01.04.2024, antes do exaurimento do quinquênio, interrompe a prescrição, na forma do art. 202, V, do Código Civil, e esse efeito aproveita ao substituído individual, independentemente de adesão prévia à execução coletiva.

Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr pela metade, isto é, por dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, conforme o art. 9º do Decreto n. 20.910/1932; como a execução coletiva permanece em curso e a demanda individual foi ajuizada em 12.07.2024, não se consumou a prescrição.

A determinação de suspensão vinculada ao Tema 1033 do STJ alcança apenas os recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre a mesma controvérsia e estejam em tramitação na segunda instância ou no Superior Tribunal de Justiça, não incidindo sobre o processo em curso no primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O ajuizamento de cumprimento de sentença coletivo por sindicato, antes do término do prazo quinquenal, interrompe a prescrição da pretensão executória individual do substituído. 2. Interrompida a prescrição contra a Fazenda Pública, o prazo recomeça a correr pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva. 3. A suspensão decorrente do Tema 1033 do STJ não alcança processo em tramitação no primeiro grau, restringindo-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial em curso na segunda instância ou no STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013291-12.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: LUIZ JOSÉ DOS SANTOS NETO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Estado do Espírito Santo interpôs o presente agravo buscando a reforma da decisão de primeiro grau que afastou a alegação de prescrição da pretensão executória individual e negou a suspensão do processo com fundamento no Tema 1033 do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à prescrição da pretensão executória individual, verifica-se que o trânsito em julgado da decisão da ação coletiva n. 0019154-11.2015.8.08.0024 ocorreu em 17 de abril de 2019. O prazo quinquenal para a execução, conforme o artigo 1º do Decreto n. 20.910/32, findaria em 17 de abril de 2024.

Contudo, antes do exaurimento desse prazo, em 01 de abril de 2024, o Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Estado do Espírito Santo (SINDIPOL/ES) ajuizou o pedido de cumprimento de sentença coletiva n. 5013001-56.2024.8.08.0024. Tal ato constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do artigo 202, inciso V, do Código Civil.

Uma vez interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr pela metade, ou seja, por dois anos e meio, a contar do último ato processual da causa interruptiva, conforme o disposto no artigo 9º do Decreto nº 20.910/1932.

Como a execução coletiva ajuizada pelo Sindicato em 01 de abril de 2024 está em curso, e a demanda individual foi distribuída em 12 de julho de 2024, não ocorreu a prescrição da pretensão executória individual. A interrupção da prescrição por ato de um legitimado coletivo, como o sindicato, aproveita ao substituído individual, independentemente de sua adesão prévia à execução coletiva. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE 28,86%. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. APELO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva relativa ao reajuste de 28,86%, ajuizado por pensionista com fundamento na Ação Civil Pública nº 0027906-86.1994.4.03.6100. 2. A decisão recorrida afastou a prescrição da pretensão executória e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a execução individual estaria prescrita diante do lapso temporal entre o trânsito em julgado da decisão coletiva e o ajuizamento da execução; e (II) saber se os cálculos homologados pelo juízo a quo configuram excesso de execução. III. Razões de decidir 3. A execução coletiva ajuizada pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para execuções individuais, que somente recomeça pela metade após o último ato processual da causa interruptiva, nos termos da jurisprudência do STJ. 4. Considerando a homologação de acordo na execução coletiva em novembro de 2019, não decorreu o prazo de dois anos e meio até o ajuizamento da execução individual em maio de 2021, inexistindo prescrição. 5. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial observaram os parâmetros fixados no título executivo coletivo e nos documentos do processo, possuindo presunção de veracidade e correção. 6. Alegações de excesso de execução não foram comprovadas pela União Federal. lV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional das execuções individuais, que recomeça pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva. 2. Na divergência entre cálculos das partes, devem prevalecer os elaborados pela Contadoria Judicial, dotados de fé pública e imparcialidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º; CCPC, arts. 85, § 3º, 294, 300, 535 e 1.019, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.207.275/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no RESP 1.932.536/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 03.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.168.561/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 16.08.2023. (TRF 3ª R.; AI 5020042-86.2025.4.03.0000; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães; data da publicação: 18-12-2025).

Quanto à pretensão de suspensão do processo com fundamento no Tema 1033 do Superior Tribunal de Justiça, o que se extrai dos processos paradigmas é que a ordem de suspensão alcança apenas os recursos especiais e agravos em recurso especial que tratem do mesmo assunto e que estão em tramitação na segunda instância ou no STJ.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.